Tribunal: TJSP
Processo: 1020525-17.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PENHORA INDEVIDA DE VALORES EM CONTA DO AUTOR. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. Contexto probatório a demonstrar que o banco efetuou indevido bloqueio em conta do autor. Alegação de indicação errônea de CPF em razão de ser homônimo que não socorre a instituição financeira. Ré que deveria ter adotado todas as cautelas necessárias no momento da indicação dos dados

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PENHORA INDEVIDA DE VALORES EM CONTA DO AUTOR. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. Contexto probatório a demonstrar que o banco efetuou indevido bloqueio em conta do autor. Alegação de indicação errônea de CPF em razão de ser homônimo que não socorre a instituição financeira. Ré que deveria ter adotado todas as cautelas necessárias no momento da indicação dos dados pessoais para fins de bloqueio de valores. Falha na prestação do serviço caracterizada. Dano moral configurado "in re ipsa". Situação vivenciada pelo autor que não se traduz em meros aborrecimentos ou simples dissabores. "Quantum" indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), suficiente para reparar o abalo psicológico sofrido. SUCUMBÊNCIA. Ônus carreado ao réu. Sentença parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida.